Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. TEMA 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese no 1106, em sede de recursos repetitivos, assim: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa e superveniente.”

2. Além disso, dispõe o artigo 44, § 5o, do Código Penal que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.

3. No caso analisado, o apenado cumpria duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária quando sobreveio condenação a pena privativa de liberdade em regime fechado. Em tal circunstância, o correto é analisar a possibilidade de cumprimento simultâneo, inclusive com a oitiva do condenado, antes de se proceder à reconversão.

4. Não é necessário fazer menção ao prequestionamento ou ao dispositivo legal mencionado pelo agravante (artigo 44, § 5o, CP), bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida e de forma fundamentada, como no caso dos autos.

5. Recurso parcialmente provido.